Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-02.2022.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1000896-02.2022.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator
a
:
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):
[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 487.871.751-34 (APELANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Antônio Alves do Nascimento
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c indenização por danos morais
,

ajuizada por
Banco Pan S/A
,
para declarar
nula a Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 355784099, mantendo a liminar concedida (Id. 84045732), e determinar à instituição financeira requerida que cancele definitivamente a cobrança das prestações do indigitado contrato, sob pena de multa individual de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança irregular; restituir as prestações descontadas indevidamente, com atualização monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, e juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação; e, por conseguinte, condenar a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese que uma vez reconhecido nulo o contrato, deve ser apurado o dano moral sofrido, arguindo
a existência de inúmeras provas do referido dano junto aos autos.

Contrarrazões junto ao Id 182625225.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

A irresignação recursal não merece prosperar.

Antônio Alves do Nascimento
ajuizou ação, objetivando fosse declarado nulo o contrato de empréstimo consignado realizado, que ensejou descontos ilegítimos em seu benefício previdenciário, cujo empréstimo defendeu não ter contratado.

Segundo esclareceu o banco apelado em sua defesa, o empréstimo consignado restou regularmente contratado, conforme
a Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 355784099, firmado em 12/04/
2022, para
a contratação de empréstimo de R$ R$9.935,66 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos, a ser pago em 84 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), com vencimento da primeira em 07/06/2022 (Id. 88727784).

A sentença reconheceu nulo o contrato, após presumir inexistente a dívida, proveniente do empréstimo e a ilicitude das cobranças.

O cerne da discussão reside tão somente no que se refere ao suposto dano moral sofrido.

Das circunstâncias narradas pelo apelante, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança e descontos indevidos, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Com efeito, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

Nessa perspectiva, observando-se o caso em discussão têm-se que não configurou dano moral os aborrecimentos sofridos pelo autor em virtude da conduta do banco apelado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou
constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, às verbas sucumbenciais, mantida a fixação dos honorários como previsto na sentença, redistribuindo o ônus, na razão de 75% a ser pago pelo banco apelado e 25% a ser pago pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a observância da previsão contida no art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em Caráter Liminar julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e determinar ao réu a restituição de forma simples da quantia indevidamente descontada e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta a ocorrência de dano moral.

A relatora negou provimento ao Recurso e em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes as verbas sucumbenciais, mantida a fixação dos honorários como previsto na sentença, redistribuindo o ônus, na razão de 75% a ser pago pelo apelado e 25% a ser pago pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a observância da previsão contida no art. 98 § 3o do CPC.

O autor afirma na inicial da Ação que houve a inclusão no dia 12-04-2022 um empréstimo consignado de R$9.966,57 (Contrato n. 355784099), o qual não contratou.

Ressalta que
“o banco Pan ligou para o Autor e disse que era se tratava de um atendente do INSS; pedindo para confirmar os dados e mandar uma foto como o Autor não sabe tirar foto, pediu para sua cunhada Marlene Dantas tirar”
e que
“o Autor foi enganado, acreditando que se tratava de algo do INSS”
.

Aduz que no dia 23-04-2022 ao ver o dinheiro depositado em sua conta bancária, pediu para sua nora ligar ao réu para pedir o cancelamento do contrato e solicitar a conta para devolução do valor.

O apelante devolveu o dinheiro no dia 25-04-2022 conforme comprovante de transferência (ID. 83127759), contudo, acrescenta que em 26.04.2022 recebeu inúmeras ligações do apelado afirmando que haveria o desconto da parcela mesmo tendo devolvido o valor.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
anexada no processo pelo apelado, é documento frágil para atestar sua validade.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao devolver o montante indevidamente creditado em sua conta corrente.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 182625151) e está claramente demonstrado que foi vítima de fraude, pois terceiros tiveram acesso aos seus dados pessoais.

Além disso, conforme relatado na inicial ele foi induzido a erro, visto que acreditava que a foto tirada era necessária para manutenção de sua aposentadoria.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Portanto, era obrigação do apelado mostrar que tomou todas as medidas necessárias para evitar possíveis danos ao autor.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e a avença que o apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo a indenização em R$10.000,00, em conformidade com o que tem aplicado este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em: 24-08-2023)

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso
para

condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
:

Peço vista dos autos.

EM
18
DE

OUTUBRO
DE
202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 25

DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação de
Antônio Alves do Nascimento.

Ação
: Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 355784099 e determinar ao banco que cancele a cobrança das prestações, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança, bem assim para condenar o banco ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narra o autor que o banco requerido realiza descontos em seu benefício previdenciário relativos a contrato de empréstimo consignado que não realizou.

Afirma, ainda, que quando procurado pelo banco apelado, o atendente se identificou como funcionário do INSS, que precisava confirmar os dados do autor, a fim de garantir o benefício e, portanto, o autor não entendeu quer se tratava de contratação de empréstimo e que não tem interesse no pacto.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora apelante.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado
em no
Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao banco requerido não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de boletim de ocorrência no 2022.109050, extratos de sua conta bancária e de comprovante de transferência eletrônica, que demonstram a devolução dos valores recebidos, entre outros documentos (Id. 182625150 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 182625169 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais do autor e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque o autor é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso (62 anos), de pouca instrução (não alfabetizado – Id. 182625151), que reside em área rural, com dificuldades de compreensão do funcionamento das plataformas tecnológicas, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 182625181) demonstra que o processo de contratação, realizado em 12.04.2022, teve início às 11h10min32s e fim às 11h12min07s, o que totaliza o tempo de
menos de dois minutos
para realizar toda a contratação.

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo de menos de dois minutos, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite de seguro prestamista, aceite IN-100 e captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se que os valores recebidos pelo autor em razão do contrato questionado (R$ 9.966,57 em 12.04.2022), não foram por ele utilizados e houve a devolução integral de maneira
espontânea em 25.04.2022 (Id. 182625152), situação que corrobora com os fatos narrados pelo autor e as demais provas do processo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de créditoconsignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DEEMPRÉSTIMOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -CONTRATAÇÃONÃOCOMPROVADA– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação pordanomoral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora, para
acompanhar a divergência e dar provimento ao recurso
, apenas para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2023:

À TECNICA DE JULGAMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Alves do Nascimento
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína
Dr. Patrick Coelho Campos
Gappo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c indenização por danos morais,

ajuizada em desfavor do
Banco Pan S/A
, para declarar nula a Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 355784099, mantendo a liminar concedida (Id. 84045732), e determinar à instituição financeira requerida que cancele definitivamente a cobrança das prestações do indigitado contrato, sob pena de multa individual de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança irregular.

No mesmo ato, ainda determinou a restituição das prestações descontadas indevidamente, com atualização monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação; e, por conseguinte, condenar a parte requerida apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves,
negou provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por sua vez, o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou a divergência ao
dar provimento
ao recurso do autor para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ), sendo acompanhado pelo 2o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, o autor apelante busca o provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, a fim de que o banco requerido/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

De início, anoto que a controvérsia recursal
cinge-se
em saber se é caso de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora apelante.

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes
enquadram-se
nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do banco apelado, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex
vi
do art. 6o, VIII, do CDC.

E da detida análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o autor/apelante fora ludibriado no ato da contratação, porquanto acabou sendo induzido a acreditar que se tratava de contato proveniente do INSS para confirmação de seus dados pessoais, corroborando com suas alegações quanto a ausência de anuência o fato de ter juntado aos autos cópia de Boletim de Ocorrência no 2022.109050, extratos de sua conta bancária e de comprovante de transferência
eletrônica, que demonstram a devolução dos valores recebidos, sem qualquer utilização (Id. 182625153).

Somado a isso, verifica-se que o autor é idoso (62 anos), de pouca instrução (não alfabetizado – Id. 182625151) e como bem ponderado pelo 2o Vogal,
“o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 182625181) demonstra que o processo de contratação, realizado em 12.04.2022, teve início às 11h10min32s e fim às 11h12min07s, o que totaliza o tempo de
menos de dois minutos
para realizar toda a contratação”
(sic), tempo muito exíguo para a compreensão de uma contratação nos moldes acima entabulados, de modo que acertada a sentença que declarou nula a contratação.

Avançando na celeuma, com relação ao
dano moral
, respeito o entendimento em sentido contrário, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos.

Digo isso porque as provas coligidas aos autos demonstram que, mesmo após a devolução integral do montante creditado indevidamente na conta do autor apelante, os descontos referentes ao empréstimo não contratado e questionado por meio da presente ação sob o benefício previdenciário do requerente continuaram a ser realizados de forma contínua, sobre suspensos em razão da concessão da tutela antecipatória neste feito (Id 182625159), fato a ensejar falha na prestação dos serviços decorrente da permanência de cobranças do banco requerido apelado, que inequivocamente trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor, devendo, por isso mesmo, ser reparado
extrapatrimonialmente
.

Nesse sentido, inclusive, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO –
SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO MEDIANTE TED EM FAVOR DO BANCO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela
ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pelo autor
, pois evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado. Admite-se a repetição de indébito de forma simples, pois verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo.

Configurada a falha na prestação de serviço oriunda de fortuito interno, inequívoco o cabimento de dano moral, visando compensar a vítima por todo transtorno ao qual foi iniquamente submetida, cujo valor da indenização arbitrada atende a dupla finalidade do instituto
.”
(TJ-MT 10172759220198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

E, ainda, cito precedente da Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMOCONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE– NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimoe cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1018582-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Por conseguinte, reformando-se em parte a sentença de piso, faz-se igualmente necessário a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, que no caso deverá se dar sobre o valor atualizado da condenação.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1746072/PR, consolidou o entendimento de que a
ordem de preferência
da base de cálculo dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §2o do CPC, é obrigatória:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/03/2019)

Portanto, a verba sucumbencial deve ser calculada, em favor do patrono da parte autora, com base no valor condenatório.

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso ao autor, a fim de condenar o réu em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, de ofício, fixo o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Antônio Alves do Nascimento, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Banco Pan S/A, para declarar nula a Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 355784099, mantendo a liminar concedida (Id. 84045732), e determinar à instituição financeira requerida que cancele definitivamente a cobrança das prestações do indigitado contrato, sob pena de multa individual de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança irregular; restituir as prestações descontadas indevidamente, com atualização monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, e juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação; e, por conseguinte, condenar a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, que uma vez reconhecido nulo o contrato, deve ser apurado o dano moral sofrido, arguindo a existência de inúmeras provas do referido dano junto aos autos.

Contrarrazões junto ao Id 182625225.

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, negou provimento ao recurso.

O 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O 2o vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 2o Vogal, o autor é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso (62 anos), de pouca instrução (não alfabetizado – Id. 182625151), que reside em área rural, com dificuldades de compreensão do funcionamento das plataformas tecnológicas, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Tudo isso somado ao fato que o processo de contratação integral foi finalizado em menos de dois minutos, passando por diversos passos e ações, aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite de seguro prestamista, aceite IN-100 e captura da selfie.

Além disso, após verificar o crédito dos valores do contrato em sua conta corrente, o apelante lavrou Boletim de Ocorrência informando os fatos e devolveu integralmente os valores recebidos ao Banco.

Logo, cobranças posteriores das parcelas referentes
aos crédito
são ilegais e abusivas, razão pela qual, resta configurado o dever de indenizar.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso para condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023